Tribunal: STF
Processo: Rcl 83594
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Kleber Souza Gonçalves em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Itapecerica da Serra, nos autos do processo nº 1001387-88.2024.5.02.0332.



    Alega-se afronta ao decidido na ADPF 324, bem como aos Temas 725 e 1389 da repercussão geral.



    Na origem, a parte ora beneficiária ajuizou ação com o intuito de perceber verbas trabalhistas sob o argumento de haver sido contratada pelo reclamante, que, por sua vez, alega se tratar de prestação de serviços autônomos.



    Requer-se, liminarmente, a suspensão do processo na origem e, no mérito, a cassação da decisão reclamada. 



    Dispenso as informações da autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADPF 324, sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe de 9.9.2019, declarou a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim. Na oportunidade, foram fixadas as seguintes teses:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”



    Já no âmbito do RE nº 958.252 (Tema 725 da repercussão geral), julgado em 30.08.2018, foi fixada a seguinte tese:



    "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante".



    Ao apreciar os feitos em tela, a Corte reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal. 



    A análise levada a efeito nesses casos circunscreveu-se às hipóteses de terceirização, explicada pelo Ministro Roberto Barroso em seu voto: “na terceirização, há duas relações bilaterais: a primeira, entre a empresa contratante e a empresa prestadora de serviços, uma relação de natureza civil; e a segunda, uma relação entre a empresa terceirizada e o empregado, está assim uma relação de natureza trabalhista. Portanto, não há uma relação trilateral, o que há são duas relações bilaterais.”



    No julgamento dos paradigmas rechaçou-se a presunção da fraude pela terceirização, mas se anotou que o seu “exercício abusivo” poderia violar a dignidade do trabalhador, de modo que cabe, assim, à Justiça Trabalhista, diante da primazia da realidade, reconhecer os elementos fáticos que denotam a relação de emprego.



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. 



    Por essa razão, nos casos de minha relatoria até agora examinados sobre essa temática, venho defendendo o descabimento da reclamação constitucional como instrumento apto a desconstituir vínculos reconhecidos pela Justiça do Trabalho quando essa justiça especializada verifica presentes indícios de fraude, para além dos requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT. A via da reclamação não permite a nova valoração de fatos e provas e tampouco a aplicação dos paradigmas para situações que não sejam estritamente condizentes com aquelas neles apreciadas.



    Mantenho minha convicção de que as diversas situações trazidas a exame deste Tribunal pela via estreita da Reclamação Constitucional, quando não estejam fundadas no reconhecimento de ilicitude da terceirização ou na indevida distinção entre atividade meio e atividade fim, mas sim na análise fática levada a efeito pela Justiça do Trabalho quando conclui pela configuração de eventual fraude, com consequente reconhecimento de vínculo laboral, não guardam a estrita aderência com os paradigmas invocados, requisito imprescindível à cognoscibilidade dessa espécie de ação.



    Nada obstante, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional tratada no ARE-RG 1.532.603, dando ensejo ao Tema nº 1389, no qual será apreciada a “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.



    Fui vencido na compreensão quanto a não haver questão constitucional ou repercussão geral nos temas tratados naquele feito. A posição majoritária da Corte foi explicitada sob a seguinte ementa, de relatoria do Excelentíssimo Ministro Gilmar Mendes:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEJOTIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO CIVIL/COMERCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LICITUDE. ALEGADA EXISTÊNCIA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO VISANDO RECONHECIMENTO DE VÍNCULO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.



    I. CASO DOS AUTOS 



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que, considerando o entendimento firmado na ADPF 324, afastou o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes, em virtude da existência de contrato de prestação de serviços (contrato de franquia) firmado entre elas. 



    2. Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que está caracterizado o abuso do direito de terceirizar e de “pejotizar”, pois estão presentes todos os requisitos da relação de emprego. 



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 



    3. Serão analisadas, por ocasião do julgamento de mérito do presente paradigma, as seguintes questões: (i) competência da Justiça do Trabalho para julgar causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços; (ii) licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica, à luz da ADPF 324; e (iii) ônus da prova em alegação de fraude na contratação civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. Questão preliminar de ordem pública que deve ser analisada pelo Plenário referente à competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços. Existência de precedentes desta Corte que têm reconhecido a competência da Justiça comum para analisar a regularidade de contratos civis/comerciais de prestação de serviços, afastando inicialmente a natureza trabalhista da controvérsia (ADC 48 e Tema 550 da repercussão geral). 



    5. No mérito, discute-se a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos. 



    6. Será abordada também a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 



    7. Diariamente, chegam ao STF inúmeros casos dessa natureza, especialmente por meio de reclamações constitucionais, devido ao fato de que a Justiça do Trabalho tem, reiteradamente, se recusado a aplicar as orientações desta Suprema Corte sobre o tema. 



    8. A controvérsia constitucional não se restringe ao caso concreto descrito no recurso e possui evidente relevância jurídica, social e econômica. A solução, a ser dada por meio de decisão definitiva e com efeito vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, contribuirá para a pacificação da questão em todo o país. 



    9. A discussão não está limitada apenas ao contrato de franquia. É fundamental abordar a controvérsia de maneira ampla, considerando todas as modalidades de contratação civil/comercial. Isso inclui, por exemplo, contratos com representantes comerciais, corretores de imóveis, advogados associados, profissionais da saúde, artistas, profissionais da área de TI, motoboys, entregadores, entre outros. 



    IV. DISPOSITIVO 



    10. Manifestação pela existência de matéria constitucional e de repercussão geral das controvérsias referentes: i) à competência da Justiça do Trabalho para julgamento das causas em que se discute a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; ii) à licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou de pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e iii) ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.”



    Como consequência do reconhecimento da repercussão geral, em 14 de abril de 2025 o Ministro Relator proferiu decisão determinando a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas naqueles autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até seu julgamento definitivo. 



    Na hipótese dos autos, a autoridade reclamada reconheceu a existência de vínculo empregatício, sob os seguintes fundamentos (eDOC 6, p. 3-4):



    “O reclamante sustenta que foi admitido pela reclamada em 01.11.2022 para exercer a função de motoboy, percebendo salário de R$ 3.600,00, sendo pago R$ 150,00 por dia, e dispensado sem justa causa em 29.07.2023. Alega que a ré não anotou sua CTPS e não pagou as verbas decorrentes do vínculo empregatício.



    Desta forma, requer a anotação em CTPS e o pagamento das verbas decorrentes desta espécie de relação trabalhista.



    A reclamada, por sua vez, sustenta que o reclamante nunca fora seu empregado. Alega que em caso de reconhecimento de vínculo de emprego, que seja tida a extinção do vínculo por abandono de emprego. Requer a improcedência dos pedidos sob o fundamento de que não houve relação empregatícia.



    Pois bem.



    O Direito do Trabalho é regido pelo princípio da realidade. Por meio desse, é assente que registros formais, em regra, sucumbem a provas materiais de que determinada situação fática e diversa da formalizada. Tal ilação, com base na primazia da realidade, conjuga-se também ao princípio da isonomia que deve pautar as relações laborais, sendo, pois, pilares do caráter tuitivo do Direito do Trabalho.



    Ainda, cumpre esclarecer que para caracterização da relação de emprego, é mister identificar, no plano fático, a presença simultânea de seus elementos caracterizadores, previstos no art. 3º da CLT, quais sejam: a) onerosidade, b) não eventualidade, c) pessoalidade e d) subordinação jurídica. Do contrário, em regra, para rejeitar a tese, basta que seja notada a ausência de um único destes requisitos, tornando irrelevante a investigação sobre os demais.



    Admitida a prestação dos serviços, era da ré o ônus de infirmar a natureza empregatícia da relação jurídica (arts. 818, II, da CLT e 333, II, do CPC). No entanto, a reclamada não se desincumbiu a contento do encargo processual que lhe cabia.



    Com efeito, é incontroverso o período que o autor trabalhou para ré no período indicado.



    Não há qualquer documento assinado pelas partes estabelecendo contrato civil de trabalho autônomo, o que afasta a suspensão determinada pelo Tema de Repercussão Geral nº 1.389 do e. STF, presumindo-se, pois, o vínculo de emprego, como regra geral.



    Não há discussão sobre a alegação de que o autor trabalhava 6 (seis) dias por semana, tendo folgas aos domingos, ou seja, evidencia-se a não eventualidade. Tal conclusão extrai-se dos depoimentos de todas as testemunhas.



    A onerosidade é evidente, uma vez que havia pagamentos pelo labor desempenhado.



    A testemunha Denis, ouvida a rogo da ré, testemunhou de maneira premida, conforme se apura na mídia respectiva. O intento de tal testemunho era afastar a subordinação jurídica, no entanto, o que se vê do seu depoimento gravado é a formação de afirmações controversas, ante pressão sofrida, mormente por estar ainda no quadro de empregados da ré. Na audiência por diversas vezes este magistrado determinou que o depoente depusesse olhando diretamente para câmara, mas esse assim não procedera. Ainda que superado tal vício o que se extrai do depoimento é que o autor se reportava ao depoente e à chefia. Assim, por qualquer ângulo que se olhe, o depoimento desta testemunha favorece a tese obreira.



    Assim, afere-se também a subordinação jurídica do autor.



    Quanto à remuneração, verifica-se que o valor das diárias indicadas na exordial se assemelham com os valores indicados nos depoimentos das testemunhas, sendo razoável a indicação autoral de que percebia o salário de R$ 3.600,00.



    Por fim, quanto à extinção do vínculo, tem-se que a simples consecução de um vínculo emprego sem registro já se configura numa falta da ré em suas obrigações. Nesse sentido, a alegação de abandono de emprego além de ser apresentar frágil, não está preenchida do requisito subjetivo do abandono, que, para prova, demanda o envio de cartas/ missivas/ mensagens ao empregado para o seu retorno ao labor.



    Portanto, ante também o princípio da continuidade da relação de emprego, toma-se como último dia trabalhada a data de 29.07.2023, conforme exordial, e se reconhece a extinção via dispensa sem justa causa.



    Do exposto, reconhece-se o vínculo de emprego entre o autor e parte ré.” (Grifos nossos)



    Como se nota, a autoridade reclamada consignou que não consta nos autos contrato de natureza civil ou comercial entre o reclamante e a parte beneficiária. Dessa forma, ausente contrato escrito firmado entre as partes apto a comprovar a prestação de serviços de forma autônoma, resta inviabilizado o reconhecimento do desacerto da conclusão firmada pela autoridade reclamada.



    Logo, o caso dos autos não fornece suporte fático para a configurar descumprimento dos paradigmas invocados pelo reclamante. Não há, portanto, relação de estrita pertinência entre o conteúdo do ato reclamado e o teor do parâmetro de controle, necessária ao cabimento da reclamação. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. DECISÃO IMPUGNADA QUE AFIRMA A EXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO ENTRE A RECLAMANTE E O BENEFICIÁRIO DA DECISÃO RECLAMADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS DECISÕES VINCULANTES PROFERIDAS NA ADPF 324 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 958.252 – TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. ACÓRDÃO FUNDADO EM ASPECTOS FÁTICOS E QUE DECLARA A EXISTÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO APTO A JUSTIFICAR FORMA ALTERNATIVA DE CONTRATAÇÃO. PRECEDENTES. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE NÃO SE ADMITE NA VIA RECLAMATÓRIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO." (Rcl 77.685-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 19.05.2025)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Por oportuno, registre-se que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, porquanto deixou de declinar o endereço da parte beneficiária do ato reclamado para a devida citação (art. 989, III, c/c art. 319, II do CPC).



    Nada obstante, ante a negativa de seguimento do pedido, deixa-se de determinar emenda à inicial, nos termos do art. 321 do CPC. Caso haja interposição de eventual recurso desta decisão, observe-se que o conhecimento recursal fica condicionado ao saneamento do defeito processual existente.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente